Tribunal: TJMT
Processo: 1001428-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001428-22.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE;
AGRAVADA: JUSSARA SANTOS GABRIEL.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Guarantã do Norte contra a decisão que, em cumprimento de sentença proferida em ação ordinária inominada com pedido de antecipação de tutela inaudita altera pars (sic) proposta por Jussara Santos Gabriel, rejeitou a impugnação a execução.
Assegura que, “o Juízo de piso tratou o caso como sendo ‘cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de pagar quantia certa pela fazenda pública’, regulado pelos artigos 534 e seguintes do CPC, o que nitidamente não é o caso”, porquanto é “inegável o comando contido no acórdão em questão, determinando a realização de liquidação da sentença por arbitramento”.
Assevera que “diante da falta de liquidação da sentença, não há como se saber qual o percentual que eventualmente será incorporado à remuneração da parte Agravada, tampouco se existe tal obrigação por parte do município Agravante, o que impede por completo o cumprimento da decisão recorrida”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Em suma, se a Fazenda reclamou dos cálculos, mas não trouxe aos autos os cálculos ou ao menos a informação sobre o valor que entenderia devido, rejeito a Impugnação de fls. 181-184 e homologo os cálculos apresentados pelo credor às fls. 157-162, vez que realizados com base em dados salarias do Autor/Exequente contidos nas fichas financeiras de fls. 163-179.
Não se pode admitir, já em fase de cumprimento da sentença, rediscussão sobre se a URV é ou não devida aos servidores municipais de Guarantã do Norte/MT ou se já houve ou não a incorporação, pois tais questões implicam reanálise do fundo do direito objeto da sentença e do acórdão, o que é inadmissível nesta fase processual.
Intime-se o Município de Guarantã do Norte/MT a cumprir a obrigação de fazer, consistente na incorporação do percentual da URV nos subsídios do Autor/Exequente, o que deve ser comprovado nos autos em até trinta (30) dias, sob pena de consequências criminais, administrativas e civis para o Gestor Municipal.
Quanto ao valor retroativo, verificando que os cálculos ora homologados são de 31/12/2016, determino seja intimado o Autor/Exequente para que traga a atualização dos cálculos para os últimos cinco (5) anos, respeita a prescrição quinquenal determinada no acórdão, em dez (10) dias.
Vindo os cálculos, providencie-se o necessário e expeça-se a competente RPV ou Precatório, a depender do valor limite para o RPV previsto em Lei Municipal cuja existência e vigência deve ser comprovado pelo Autor/Exequente.
Intimem-se. [...]. (Id. 32391524, fls. 78).
O voto condutor do acórdão da apelação/remessa necessária no 126178/2016 é, no essencial, do teor seguinte:
[...] Ademais, como bem assinalado pelo Des. Luiz Carlos da Costa, no RAC n° 85268/2016, “no caso de restruturação financeira da carreira após a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido”, razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecida se a conversão da URV – Unidade Real de Valor, foi devidamente aplicada à remuneração do servidor.
[...]
Isto posto, dou parcial provimento ao recurso interposto pelo Município de Guarantã do Norte, para determinar que eventual percentual devido, resultante da conversão do cruzeiro real para URV, ou a efetiva reestruturação da carreira, seja apurado em fase de liquidação por arbitramento, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% (onze virgula noventa e oito por cento), e em remessa necessária, retifico parcialmente a sentença para modificar os honorários advocatícios para o percentual de 2% (dois por cento) sobre o eventual quantum a ser apurado em liquidação de sentença, bem como para aplicar os juros moratórios, a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei no 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, e a correção monetária pelo INPC – índice Nacional de Preços ao Consumidor, desde o momento em que as parcelas deveriam ser pagas, até o advento da Lei no. 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no. 9.494/1997, quando então passará a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. [...]. (Id. 32391524, fls. 23).
Portanto, não se declarou que a diferença salarial decorrente da conversão errônea de cruzeiros reais em URV na remuneração da agravada, não tenha sido corrigida, a tempo e modo. Postergou-se a constatação para a fase de liquidação de sentença. Esta, obviamente, não se destina, no caso, a simples cálculo aritmético, mas para apurar, verificar se de fato persistiu ao longo do tempo.
Para que se pudesse proceder à constatação, não se poderia, parece óbvio, utilizar a liquidação mediante simples cálculo, mas sim por arbitramento, porque o objeto da liquidação a exige, consoante o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.
Por sua vez, o juízo homologou o cálculo (Id. 32391524, fls. 23) dos autos de origem sem que se procedesse à prévia liquidação. Todavia, não é isso que está no acórdão da apelação/remessa necessária no 126178/2016, uma vez que a constatação de efetiva defasagem está a depender de liquidação de sentença.
Ante o risco de dano grave de difícil reparação, presente a probabilidade de provimento do recurso, a suspensão da decisão se impõe.
Essas, as razões por que suspendo a eficácia da decisão até o pronunciamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator